Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738531-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA AGRAVADO: RHL AUTOMACAO E IMPORTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Favifer Comércio de Ferro e Aço Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, RHL Automação e Importações Ltda, processo 0748646-25.2023.8.07.0001. Preparo em ID 64007417-64007418. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator